Tribunal: STJ
Processo: 2195216-59.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794907 - SP(2024/0430598-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: L F M DOS S
AGRAVANTE
: J F L DOS S
ADVOGADOS
: VANESSA MONTILHA - SP305096
DOUGLAS SCARANO FERREIRA - SP218988
AGRAVADO
: F A DE C
AGRAVADO
: A P C DOS S
ADVOGADOS
: ISABELA LINO DE SOUSA - MG204396
PEDRO HENRIQUE DINIZ BRAZ COSTA - MG219977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NA ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a revisão da conclusão do tribunal de origem sobre a presença dos requisitos
para a concessão do benefício da justiça gratuita demanda o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
ausência de hipossuficiência dos agravantes com base em elementos
concretos, como a profissão das partes, o valor expressivo do negócio
jurídico subjacente e os rendimentos auferidos, sendo incabível a esta Corte
Superior infirmar tal entendimento.
3. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ sobre a questão de mérito do
recurso especial torna inócua a análise das alegações de violação
de dispositivos processuais relativos à preclusão lógica e aos requisitos de
admissibilidade do agravo interno na origem, bem como prejudica o exame
do dissídio jurisprudencial suscitado, porquanto ausente a similitude fática
entre os arestos confrontados.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b64340d3-2fc1-4576-9b5c-45126e36b02f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b64340d3-2fc1-4576-9b5c-45126e36b02f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794907 - SP(2024/0430598-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: L F M DOS S
AGRAVANTE
: J F L DOS S
ADVOGADOS
: VANESSA MONTILHA - SP305096
DOUGLAS SCARANO FERREIRA - SP218988
AGRAVADO
: F A DE C
AGRAVADO
: A P C DOS S
ADVOGADOS
: ISABELA LINO DE SOUSA - MG204396
PEDRO HENRIQUE DINIZ BRAZ COSTA - MG219977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NA ANÁLISE DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a revisão da conclusão do tribunal de origem sobre a presença dos requisitos
para a concessão do benefício da justiça gratuita demanda o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
ausência de hipossuficiência dos agravantes com base em elementos
concretos, como a profissão das partes, o valor expressivo do negócio
jurídico subjacente e os rendimentos auferidos, sendo incabível a esta Corte
Superior infirmar tal entendimento.
3. A incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ sobre a questão de mérito do
recurso especial torna inócua a análise das alegações de violação
de dispositivos processuais relativos à preclusão lógica e aos requisitos de
admissibilidade do agravo interno na origem, bem como prejudica o exame
do dissídio jurisprudencial suscitado, porquanto ausente a similitude fática
entre os arestos confrontados.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por L. F. M. DOS S. e J. F. L. DOS
S. contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial (fls. 646-650).
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105, inciso III,
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 503):

Agravo de instrumento. Ação anulatória. Confissão de
dívida com alienação fiduciária de imóvel em garantia.
Indeferimento de gratuidade de justiça, ante a monta do
negócio sub judice, de mais R$ 1.400.000,00, em que
pagas mensalidades de valores expressivos, sendo os
requerentes engenheiro e comerciante, o que configura
incompatibilidade com a condição exigível para concessão
do benefício da gratuidade. Ante a ausência dos requisitos
do do
CPC, principalmente a verossimilhança,
art. 300
indeferida a tutela de urgência, requerida para obstar o
prosseguimento da execução extrajudicial da garantia
fiduciária. Agravo insubsistente. Documentação relativa à
situação financeira dos Agravante comprobatória da
capacidade de arcar com as custas do processo.
Indeferimento da gratuidade com determinação de
recolhimento das custas recursais, cumprida pelos
Agravantes, em que pese terem interposto agravo interno,
em ato incompatível com o pagamento das custas, ante a
preclusão lógica operada. Quanto à tutela de urgência,
negócio jurídico cujos contornos aparentam regularidade, o
que desautoriza obstar a consolidação da propriedade no
patrimônio dos credores pela execução extrajudicial, sem
aprofundamento de análise com o indispensável
contraditório e instrução. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO. Agravo interno. Indeferimento da
gratuidade.
Insurgência
insubsistente,
porquanto
prejudicado o recurso ante a preclusão lógica operada com
recolhimento das custas recursais. Recuso inadmissível.
Inteligência do III do
CPC. RECURSO NÃO
art. 932,
CONHECIDO.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 654-659), a parte agravante
sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Argumenta que a controvérsia acerca do deferimento da justiça gratuita não
demanda reexame fático-probatório, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos,
defendendo que a análise da hipossuficiência deve se ater à situação econômica atual dos
postulantes, e não a um quadro pretérito.
Afirma, ademais, que as questões processuais atinentes à preclusão lógica e
ao cabimento do agravo interno na origem constituem matéria exclusivamente de direito
e não foram devidamente apreciadas na decisão agravada, configurando negativa de
prestação jurisdicional. Por fim, reitera a tese de que foi realizado o devido cotejo
analítico para a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Apresentada contraminuta (fls. 663-669).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada, razão pela qual o agravo não merece prosperar.
A convicção firmada na decisão monocrática se baseou fundamentalmente
na impossibilidade de se reexaminar, na via estreita do recurso especial, a conclusão do
Tribunal de origem sobre a capacidade econômica dos postulantes da justiça gratuita,
ante o óbice intransponível da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, insiste na tese de que a questão seria
puramente de direito, consistente em definir se a análise da hipossuficiência pode se
basear em situação pretérita. Contudo, tal argumento não se sustenta.
O Tribunal
, ao indeferir o benefício, não se limitou a uma análise de
a quo
dados passados, mas promoveu uma avaliação global e concreta da situação financeira
dos agravantes, com base no conjunto probatório dos autos, como se infere do seguinte
excerto do acórdão recorrido (fl. 505):

(...) evidente capacidade financeira dos Agravantes, que
têm por profissão a atividade de engenharia e de comércio,
com documentação carreada aos autos que comprova o
desmerecimento da benesse da gratuidade, porquanto
auferem ganhos superiores a três salários mínimos, sendo o
próprio negócio que visam desfazer a confissão de dívida
de mais de R$ 1.400.000,000, com parcelas pagas de
expressivo valor mostra suficiente do descompasso entre a
situação social e financeira dos Agravantes e o critério
justo adotado por esta Câmara para concessão não
banalizada do benefício que é custeado pelo erário, às
expensas dos esforços dos contribuintes.

Verifica-se que a decisão da Corte de origem está ancorada em análise
fática detalhada, que ponderou a profissão dos recorrentes, o vulto do negócio jurídico
em discussão, os valores das parcelas e os documentos que instruíram o processo.
A pretensão dos agravantes, sob o pretexto de discutir a "revaloração da
prova", busca, na verdade, que esta Corte Superior se sobreponha à análise soberana dos
fatos realizada pelas instâncias ordinárias para chegar a conclusão diversa, qual seja, a de
que sua situação econômica atual seria incompatível com o pagamento das despesas
processuais.
Tal desiderato, contudo, encontra óbice incontornável na Súmula n. 7/STJ,
conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ
E AUSÊNCIA DE DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, por incidência
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial, ante inobservância dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de
gratuidade da justiça, mantida por ausência de
comprovação da hipossuficiência.
3. A Corte a quo manteve a decisão monocrática por
inexistência
de
elementos
que
evidenciassem
a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável
a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de revaloração das
provas já delineadas, sem reexame do acervo; e (ii) saber
se houve violação dos arts. 98 e 99 do CPC, ante a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência;
e (iii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial
quanto aos critérios de concessão da gratuidade da justiça e
à possibilidade de revaloração de provas pelas Cortes
Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A declaração de pobreza possui presunção relativa,
sujeita ao controle judicial; o Tribunal de origem, à luz das
provas, afastou a hipossuficiência, em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão busca
infirmar premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem
sob o rótulo de revaloração de provas, o que demanda
revolvimento do acervo probatório.
7. Não há demonstração de dissídio jurisprudencial, por
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ pela alínea a
impede o conhecimento pela alínea c sobre a mesma
questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser
afastada por elementos idôneos dos autos (Incidência da
Súmula n. 83 do STJ). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a pretensão especial visa infirmar premissas fáticas
sob a alegação de mera revaloração de provas. 3. O dissídio
jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
do
§ 1o, do RISTJ, sendo inviável pela alínea c
art. 255,
quando a questão está obstada pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.029, §
1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
o, LXXIV.
art. 255,
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

(AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.951.683/MS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PESSOA
FÍSICA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE
SUMULAR.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da
lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 3.037.202/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Ademais, não assiste razão aos agravantes quanto à alegação de que a
decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter se
debruçado sobre a questão da preclusão lógica e do dissídio jurisprudencial.
A decisão monocrática foi expressa ao consignar que, "ainda que se
superassem tais questões, o mérito do recurso especial, referente à concessão da
gratuidade de justiça, esbarraria, invariavelmente, no óbice da
tornando
Súmula n. 7/STJ,
inócua a análise aprofundada desses pontos procedimentais" (fl. 650).
De fato, a incidência da
sobre a questão de fundo
Súmula n. 7/STJ
prejudica, de forma inarredável, a análise das demais teses recursais, Igualmente, o
referido óbice prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a incidência da
impede o conhecimento do recurso especial interposto com
Súmula n. 7/STJ
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, pois a ausência de similitude
fática entre os arestos confrontados, decorrente das peculiaridades do caso concreto,
obsta a demonstração da divergência. Confira-se:

[...]
3. A incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas
n. 83 e 7) quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.791.815/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026,
DJEN de
)
12/2/2026.

AGRAVO
INTERNO.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA.
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO
RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
[...]
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada
pela incidência da
dada à situação concreta
súmula 7/STJ,
do caso.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 866.741/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016,
DJe de
)
26/4/2016.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:21
Código de Controle do Documento: 1f6092d7-6059-4c8c-8ba0-df8c63365435

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.907 / SP
Número Registro: 2024/0430598-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10196000520238260577
20240000353114
20240000591143
21952165920238260000
2195216592023826000050000 2195216592023826000050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L F M DOS S
AGRAVANTE : J F L DOS S
ADVOGADOS : VANESSA MONTILHA - SP305096
DOUGLAS SCARANO FERREIRA - SP218988
AGRAVADO
: F A DE C
AGRAVADO
: A P C DOS S
ADVOGADOS : ISABELA LINO DE SOUSA - MG204396
PEDRO HENRIQUE DINIZ BRAZ COSTA - MG219977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56080214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: c536e78d-aa4c-4556-8160-7fad05a465c4

AGRAVANTE : L F M DOS S
AGRAVANTE : J F L DOS S
ADVOGADOS : VANESSA MONTILHA - SP305096
DOUGLAS SCARANO FERREIRA - SP218988
AGRAVADO
: F A DE C
AGRAVADO
: A P C DOS S
ADVOGADOS : ISABELA LINO DE SOUSA - MG204396
PEDRO HENRIQUE DINIZ BRAZ COSTA - MG219977
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:58
Código de Controle do Documento: c536e78d-aa4c-4556-8160-7fad05a465c4